Tribunal: TJBA
Processo: 8036349-16.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036349-16.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LORENA MARQUES OLIVEIRA ANDRADE e outros (2)

Advogado(s)
:
VICTOR ANDRADE JULIANO, MARIO CESAR DE OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
CYRO OLIVEIRA SILVA NOVAIS

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO DESIDERATO PRETENDIDO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FALHA TÉCNICA QUE IMPOSSIBILITOU A REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FORÇA MAIOR OU OUTRA JUSTIFICATIVA QUE ENSEJE A REPETIÇÃO DO ATO. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO DE CONFERIR A CONECTIVIDADE E FUNCIONALIDADE DE SEU EQUIPAMENTO. ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. De fato, verifica-se ter sido protocolado tempestivamente o pedido de sustentação oral por videoconferência. Nada obstante, não se subsumem os presentes aclaratórios às hipóteses de cabimento antevistas pela legislação processual civil, assim como não restou demonstrada a ocorrência de força maior ou falha técnica no sistema de videoconferência que justifique a realização de novo julgamento.

2. Outrossim, trata-se de hipótese de não acolhimento do recurso, tanto mais porque não se revela presente no acórdão embargado qualquer das matérias previstas nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a autorizar o manejo do expediente recursal eleito.

3. De fato, a via estreita dos aclaratórios, enquanto apelo integrativo, permite apenas a insurgência do recorrente em face de questões formais que maculem o julgado, notadamente a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material; o que não se observa no caso em apreço, na medida em que o julgado se revela íntegro e coeso, tendo analisado de forma suficiente a matéria posta a acertamento.

4. Em cotejo do acórdão farpeado, dessume-se que inexiste qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material, posto que o vício da espécie que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquele constante do bojo do próprio julgado, entre suas próprias premissas ou entre os fundamentos e o dispositivo. Assim, é imprescindível que o recurso manejado encontre fundamento nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, posto que recurso de fundamentação vinculada; diligência, contudo, não observada.

5. De mais a mais, não demonstraram as embargantes que a não realização da sustentação oral requerida decorreu de força maior ou de problemas técnicos do sistema de videoconferência deste Tribunal de Justiça. Ao contrário, consta das imagens do tipo “captura de tela” juntadas aos autos que o patrono fora chamado por diversas vezes, vindo a informar a existência de dificuldades apenas posteriormente ao término do julgamento.

6.
Nesse sentido, ressalta-se que incumbe ao advogado que pleiteou a realização de sustentação oral por videoconferência providenciar para que seu sistema de áudio e vídeo esteja em bom funcionamento, sendo sua responsabilidade a adequação de sua conectividade e dos equipamentos que utilizará.

7. Não há, portanto, justificativa a ensejar a repetição do ato processual, nos termos do art. 7
o
, inciso VII, da Resolução nº 354/2020, do CNJ, bem assim do art. 5
o
, § 6
o
, do Decreto Judiciário nº 271/2020, deste TJBA.

8. Assim, por não se enquadrarem os presentes aclaratórios nas hipóteses de cabimento antevistas no Código de Processo Civil, ademais, não havendo sido demonstrada situação de força maior ou falha de natureza técnica que justifique a repetição do ato pretendido, não deve haver acolhimento do recurso manejado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº

8036349
-16.20
21
.8.05.0000,
em que
são
Embargante
s

LORENA MARQUES OLIVEIRA ANDRADE, C
É
LIA MARIA BARBOSA PEREIRA
e
ANA CL
Í
VIA ALVES DE ARA
Ú
JO
, e Embargado o
MUN
I
C
Í
PIO DE
SERRINHA/BA
.

Acordam os Desembargadores componentes
da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
em
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Salvador, de de 2024.